Tribunal: TJDFT
Processo: 0706911-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. A prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos casos em que o servidor público pratica ilícito disciplinar também tipificado como crime, deve seguir a legislação penal. Assente também é o entendimento jurisprudencial de que o prazo prescricional é o da pena em abstrato.
2. O embargante foi julgado na esfera criminal pelo crime de roubo circunstanciado, previsto no artigo 157, §2o, I, II e V, do Código Penal, com pena máxima de 10 anos e, segundo o inc. II do art. 109 do CP, a prescrição se dá em 16 anos. Assim, como o fato aconteceu em 22 de novembro de 2004, o prazo não foi atingido e isso sem precisar contar com as interrupções da contagem do prazo previstas em Lei.
3. Entendo que, de um cotejo entre o teor dos embargos e o Acórdão combatido, o que se conclui é que o embargante busca, na verdade, conferir efeitos modificativos ao julgamento, sem que exista motivo jurídico para isso. Vale dizer: pretende a rediscussão da matéria.
4. Não verificada a omissão apontada, não prosperam os declaratórios, que se destinam a expungir do julgado os vícios catalogados no art. 1.022, do CPC/15.
5. Para fins de prequestionamento, dispensável um juízo de valor expresso acerca dos dispositivos legais em que se alega contrariedade, bastando que a questão seja efetivamente debatida pelo Tribunal.
6. Embargos conhecidos e desprovidos.Unânime.